Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722283-06.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MH COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerido por MH COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP em face de CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A Apelante sustenta que o despejo do imóvel onde exerce sua atividade empresarial nesse momento de pandemia e crise econômica causará dano irreparável. Argumenta que vem pagando metade do aluguel baseado em julgados desta Corte de Justiça e que o Apelado levantou, sem questionamentos, os valores respectivos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir o aluguel em 50%. Preparo recolhido (fl. 3 ID 27074952). É o relatório. Decido. Acerca do efeito da apelação interposta contra a sentença que julga a ação de despejo, prescreve o artigo 58, inciso V, da Lei do Inquilinato: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” Assim sendo, na ação de despejo fundada no artigo 9o, inciso III, da Lei do Inquilinato (falta de pagamento dos encargos locatícios), como na espécie, o recurso não é dotado de efeito suspensivo. Conforme explana Sílvio de Salvo Venosa: “Lembre-se, a propósito, de que toda interposição de recursos produz, de imediato, o efeito comum a todos: o efeito devolutivo. Consiste este efeito na transferência ao juízo recursal do ato decisório recorrido a fim de que se reexamine a causa nos limites do recurso interposto. É efeito natural de todo recurso. Devolve-se ao juízo de origem ad quem as questões recorridas, para novo pronunciamento. O efeito suspensivo impede a eficácia da decisão até que haja o novo pronunciamento almejado. Esse efeito suspensivo desponta desde o momento da decisão, desde que sujeita a recurso com esse efeito. Ordinariamente, têm esse efeito os recursos de apelação, embargos infringentes de acórdão e embargos de declaração. Referindo-se o dispositivo sob exame aos recursos, de maneira geral, nenhum deles, em sede destas ações decorrentes da locação, terá efeito suspensivo. (Lei do Inquilinato Comentada, 12a ed., Editora Atlas, p. 283).” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. (AgRg no Ag em REsp 646.890/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.04.2015).” De outra borda, o § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil confere ao relator poder geral de cautela para agregar eficácia suspensiva ao recurso “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A propósito do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 1.012, § 4o do Novo CPC, trata dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo impróprio de forma mais completa e adequada do que o art. 995, caput, do Novo CPC. Segundo o dispositivo legal a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como se pode notar da leitura do dispositivo legal, a concessão de efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência, como ocorre no art. 995, parágrafo único, do Novo CPC, mas também aos requisitos da tutela da evidência, já que basta ao apelante provar a probabilidade de provimento do recurso para que o efeito suspensivo seja concedido. (Manual de Direito Processual Civil - volume único, 8a ed., JusPodivm, p. 1673).” Todavia, não se vislumbram presentes, pelo menos em sede de cognição sumária, os requisitos que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, exige para a suspensão da eficácia da sentença que julgou a ação de despejo. A despeito da redução do valor do aluguel, restou configurado o inadimplemento que dá respaldo à resolução do contrato locatício. Como bem ponderado na r. sentença recorrida: “Ao fim e ao cabo, ainda que se reconheça a necessidade de redução dos valores dos aluguéis, fato é que mesmo reduzidos os alugueis não foram pagos. Ademais, cabia à Ré postular judicialmente tal redução e não simplesmente tornar-se inadimplente. Tornando-se inadimplente, sem adotar qualquer medida para reajustar os valores locatícios, deu ensejo ao pleito de resolução contratual por incidir em dispositivos legais e contratuais expressos.” A pandemia Covid-19 em princípio legitima a redução temporária do aluguel, porém não empresta juridicidade à retração no patamar e na extensão pleiteados pela Apelante. Com efeito, não subsistem restrições ao desenvolvimento da atividade econômica e o percentual da diminuição do aluguel preserva, neste momento de instabilidade econômica, a comutatividade obrigacional da locação, de maneira a evitar que as graves adversidades decorrentes da pandemia sejam absorvidas apenas pelo locatário. No entanto, o redimensionamento obrigacional deve ser temporário e proporcional, tal como observado, sem o alcance almejado pela Apelante. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator